Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709706-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GETÚLIO ALVES DE LIMA RECORRIDO: JOSÉ VIEIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS TROCADAS VIA APLICATIVO WHATSAPP. DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÀO. QUANTUM ESTABELECIDO. REDUÇÃO. 1. Se por um lado, a Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento, por outro, o diploma constitucional atribuiu à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem o status de direitos fundamentais da personalidade, assegurando, em caso de violação, o direito à reparação por danos morais. Na hipótese de colisão de direitos fundamentais, realiza-se uma ponderação de valores, tomando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Caracterizada a ofensa à honra do autor, ante as diversas mensagens hostis encaminhadas pelo réu via aplicativo WhatsApp, e não configurada a presença de agressões recíprocas, impõe-se a condenação do requerido à indenização por danos morais. 3. Na fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, devendo a verba arbitrada pela r. sentença ser minorada, quando considerada elevada. 4. Recurso do autor não provido. Apelo do réu parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso III, e §1o, inciso I, e 485, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos de declaração opostos pelo recorrido padecem de inépcia e são manifestamente inadmissíveis ante a ausência de causa de pedir por não ter o recorrido apontado os vícios exigidos para seu conhecimento, bem como por constituir erro grosseiro o pedido para que seja beneficiário da justiça gratuita; b) artigo 7o do CPC, argumentando afronta aos princípios da dialeticidade e da ampla defesa, tendo em vista que os embargos de declaração se valem de questão discutida nos autos de agravo de instrumento para pedir a gratuidade de justiça. Assevera que a decisão do agravo, que indeferiu a concessão do benefício em discussão, foi posterior à prolação da sentença; c) artigo 505 do CPC, defendendo a preclusão pro iudicato, pois se o juízo singular negou a gratuidade de justiça, a matéria não poderia ter sido reformada em sede de embargos de declaração. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ em relação à interpretação dada ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, pleiteando que o valor da indenização a título de danos morais seja fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), como solicitado na petição inicial. Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 330, inciso III, e §1o, inciso I, 485, incisos IV e VI, e 505, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou quando do julgamento dos embargos de declaração que: “Em uma análise detida dos autos, constata-se que o acórdão proferido no agravo de instrumento que concedeu o benefício da gratuidade de justiça foi julgado na 37a Sessão Ordinária Virtual, que se iniciou em 6 de outubro de 2021 e se encerrou no dia 14 de outubro de 2021, quando foi concluído o julgamento do feito, dando-se provimento ao recurso, vindo o acórdão a ser disponibilizado no DJe em 26/10/2021. Embora se tenha indicado no aresto vergastado data equivocada da conclusão do julgamento, tal fato, per si, não altera a conclusão ali estampada. Dizer que a decisão que concede a gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc impõe o reconhecimento do benefício apenas aos atos praticados após o seu pedido, de maneira que, no caso, o seu deferimento em sede de agravo de instrumento, dado o caráter substitutivo deste provimento, retroage à data em que formulado o pleito no primeiro grau, revelando-se, como explicitado no acórdão, o acerto da decisão do magistrado que, ao apreciar os embargos de declaração, determinou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais estabelecidas na r. sentença” (ID 45785685). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao dissenso de entendimento com relação ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, porque a Corte Superior possui o entendimento de que "no que tange à alegação de divergência relativa ao acolhimento ou não de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, esta Corte já se manifestou no sentido de que a constatação de divergência na aplicação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto, inexistindo, portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos de divergência” (AgInt nos EREsp n. 1.965.910/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). Ademais, o acórdão impugnado concluiu que “No que diz com a fixação da verba honorária, esta se encontra fixada dentro dos parâmetros legais, inexistindo qualquer vício autorizador para a sua modificação nesta sede”. Para que o STJ pudesse modificar o valor fixado a título de danos morais seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.287.268/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Registre-se que o enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025